Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717946-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS FERNANDO MOURA, contra a decisão (id 22723925 - origem), integrada por embargos de declaração (id 231855059 - origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0716772-77.2018.8.07.0007, instaurado pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos tópicos que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões, o agravante/executado, narra, em suma, que o exequente/agravado deflagrou a fase executiva originária lastreada no respectivo título judicial objetivando o recebimento de valores inadimplidos referente a uma cédula de crédito rural pignoratícia. Assevera nulidade decorrente de vício transrescisório relativo à prescrição intercorrente, sob o argumento que a ação de cobrança foi ajuizada em 28.10.2013 para o recebimento de valores supostamente devidos com vencimento no dia 31.10.2008, porém a sua citação válida só teria ocorrido mais de três anos depois de distribuída a petição inicial, não tendo sido interrompido o prazo prescricional, com fundamento no §4o do art. 219 do CPC/1973. Sustenta ainda a inexequibilidade do título, porque quando emitida a cédula de crédito em 31.10.2005 que consubstanciou a ação de cobrança, já havia sido reconhecida judicialmente como quitada em 25.4.2005 relativa a outra cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecaria de no 93/00041-3 que estaria relacionada, caracterizando erro substancial do negócio jurídico. Subsidiariamente, alega excesso de execução de R$924.731,74, pois ao se utilizar do valor da condenação de R$221.590,60 como parâmetro inicial da atualização ao invés do de R$40.419,00 estampado na cártula, houve capitalização de juros e utilização de percentual diferente do previsto no contrato. Ressalta ainda a possibilidade de compensação de dívidas recíprocas, já que é credor do exequente em outra lide na quantia de R$111.392,84, podendo assim ser abatida do débito exequendo, nos termos do art. 368 do Código Civil. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ante a possibilidade de expropriação de seus bens. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para reconhecer a prejudicial de mérito de prescrição; ou a inexequibilidade do título; ou o excesso de execução de R$ 924.731,74, alterado o percentual de juros imposto de 1% ao mês, para as condições previstas em contrato de 3% ao ano; e que seja deferida a compensação da dívida exequenda com o seu crédito de R$111.392,84. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça (id 7154468). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade em razão de preclusão. Com efeito, a matéria atinente a prescrição foi suscitada apenas pelo outro réu/executado e devidamente apreciada e rejeitada na r. sentença e no v. acórdão (ids 24915050 e 2491507 - origem) os quais formaram o título judicial exequendo, estando assim fulminada pela preclusão máxima, sob pena de violação da coisa julgada, sendo por isso indevida a reapreciação nesse momento processual a pretexto de se asseverar nulidade, sobretudo porque a prescrição, por si só, não é considerada um vício transrescisório. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente, como é o presente caso, no qual o agravante não alegou tal circunstância na contestação em fevereiro de 2014, suscitando apenas 11 anos depois, em 17.01.2025, já na avançada fase executiva (id 222889978 – origem). Igualmente, quanto a alegação de inexigibilidade do título por suposta quitação na Cédula Rural no 93/00041-3 que estaria associada, pois também se trata de matéria que diz respeita a fase de conhecimento e sequer foi aventada pelo agravante. Aliás, conforme consignado na sentença (id 24915050), o executado, em sentido diametralmente oposto, na sua contestação, reconheceu a existência do débito, apresentando inclusive proposta de parcelamento, bem como não interpôs apelação. Insta asseverar que o segundo executado, Luis Carlos Gomes, havia aduzido de forma oblíqua referida questão em grau recursal, tendo sido refutada no v. Acórdão de no 1066509, proferido por esta E. 5a Turma Cível, senão vejamos (id 24915072 - Pág. 6/7 – origem): “Ademais, diversamente do afirmado pelo Apelante não há que se falar em listispendência e coisa julgada entre o presente Feito, no qual se requer o pagamento da Cédula Rural no 96/70125-0 e os Embargos à Execução, Feito no 2001.07.1.004478-9, no qual se declarou quitada a Cédula Rural no 93/00041-3, tendo em vista que se tratam, em verdade, de cédulas diversas. Desse modo, descabida a alegação do Apelante de que, por se tratar de um aditivo, estaria essa quitada com o pagamento da principal.”(g.n.) Se não bastasse, nesse momento processual, considerando a natureza da ação de cobrança, a provável inexigibilidade da obrigação, em regra, guarda relação com o título judicial exequendo proveniente da sentença de mérito e não com o título de crédito propriamente dito. Por conseguinte, a alegação de excesso de execução e de parcial compensação não são matérias atinentes à exceção de pré-executividade, mas sim de impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do art. 525, incisos V e VII, do CPC. E, nesse contexto, o exequente/agravante devidamente intimado em 13.2.2019 (id 28585439 – origem), DJE/TJDFT - Edição no 30/2019 - pág. 2.821, para se manifestar acerca do cumprimento de sentença originário em 07.02.2019, isto é, há mais de 6 anos, permaneceu absolutamente inerte (id 32430158 – origem), restando também preclusas tais questões. A par dessas questões, o presente recurso se revela manifestamente inadmissível. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora